Tribunal: TJMT
Processo: 1027498-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 1027498-62.2023.8.11.0003
APELANTE: AUTO LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATRIZ E FILIAL – PERSONALIDADE JURÍDICA ÚNICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – UNIDADE PATRIMONIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
A inclusão da filial no polo passivo da execução fundada em título extrajudicial firmado pela matriz é medida juridicamente viável, tendo em vista que matriz e filial integram uma única personalidade jurídica, nos termos do art. 1.150 do Código Civil e art. 75, VIII, do Código de Processo Civil.
A distinção formal de CNPJs possui relevância apenas fiscal e administrativa, não afastando a unidade patrimonial da sociedade empresária.
No caso concreto, restou evidenciado que a filial exercia atividades no mesmo endereço da matriz executada, com identidade de nome fantasia, compartilhamento de redes sociais e vinculação societária entre os administradores (pai e filho), configurando-se clara confusão patrimonial e continuidade empresarial.
A jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 614 do STJ, reconhece a possibilidade de penhora de bens da filial para satisfação de dívida da matriz, diante da inexistência de personalidade jurídica própria da filial. Assim, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelante, sendo correta sua responsabilização nos autos executivos.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027498-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUTO LIDER AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 09.416.740/0002-69 (APELANTE), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATRIZ E FILIAL – PERSONALIDADE JURÍDICA ÚNICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – UNIDADE PATRIMONIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

A inclusão da filial no polo passivo da execução fundada em título extrajudicial firmado pela matriz é medida juridicamente viável, tendo em vista que matriz e filial integram uma única personalidade jurídica, nos termos do art. 1.150 do Código Civil e art. 75, VIII, do Código de Processo Civil.

A distinção formal de CNPJs possui relevância apenas fiscal e administrativa, não afastando a unidade patrimonial da sociedade empresária.

No caso concreto, restou evidenciado que a filial exercia atividades no mesmo endereço da matriz executada, com identidade de nome fantasia, compartilhamento de redes sociais e vinculação societária entre os administradores (pai e filho), configurando-se clara confusão patrimonial e continuidade empresarial.

A jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 614 do STJ, reconhece a possibilidade de penhora de bens da filial para satisfação de dívida da matriz, diante da inexistência de personalidade jurídica própria da filial. Assim, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelante, sendo correta sua responsabilização nos autos executivos.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1027498-62.2023.8.11.0003

APELANTE:

AUTO LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUTO LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, o qual, nos autos dos Embargos à Execução processo originário número 1027498-62.2023.8.11.0003, julgou improcedente a pretensão e condenou a parte embargante em custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa. Foram interpostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Nas razões do apelo Id. 285335403, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos, em suma, de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que, embora detenha nome empresarial semelhante ao da executada principal, trata-se de pessoa jurídica completamente distinta, com CNPJ próprio, sede diversa, e sócio administrador diverso.

Sustenta que não firmou qualquer contrato com o banco apelado, tampouco atuou como avalista ou fiadora no título executivo que embasa a execução.

Por fim, defende que o juízo
a quo
foi induzido a erro pelo banco exequente, ao acolher a tese de unidade patrimonial baseada em mera coincidência de endereço e suposta confusão entre matriz e filial, desprovidas, segundo sustenta, de respaldo fático e jurídico.

Pede o provimento do recurso para reforma total da sentença, com a consequente exclusão do seu nome do polo passivo da execução.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação Id. 285335408, a parte apelada ITAÚ UNIBANCO S/A, sustenta, em suma, que o recurso não deve sequer ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais reproduzem
ipsis litteris
os argumentos dos embargos à execução, sem enfrentar diretamente os fundamentos da sentença recorrida, sendo que houve mera repetição das teses já afastadas na decisão de primeiro grau, razão pela qual pleiteia o não conhecimento do recurso, com base na ininteligibilidade do inconformismo.

No mérito, defende a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, argumentando que há confusão patrimonial e empresarial entre a empresa executada e a apelante; ambas atuam no mesmo ramo de atividade, no mesmo endereço físico, com nomes empresariais praticamente idênticos, utilizam as mesmas redes sociais e são compostas por sócios que pertencem à mesma família, notadamente pai e filho, sendo o sócio administrador da empresa executada filho do sócio administrador da empresa apelante.

Relata que a empresa apelante deu continuidade à atividade da empresa executada, servindo como sucedânea desta, na tentativa de esvaziamento patrimonial e ocultação de bens, elementos que justificam sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Afirma que há provas documentais robustas nos autos que comprovam a prática de sucessão empresarial, inclusive com registros fotográficos e publicações comemorativas da abertura da nova loja nos mesmos moldes e local da anterior; e que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de responsabilização patrimonial entre matriz e filial, havendo, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera autonomia administrativa conferida pelo CNPJ próprio não confere autonomia jurídica à filial.

Pede o não conhecimento do recurso ou, caso superada a preliminar, pelo desprovimento da apelação, com a consequente manutenção da sentença que reconheceu a legitimidade da empresa apelante no polo passivo da execução, bem como pelo prequestionamento das matérias suscitadas.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 285612378.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por AUTO LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução (Processo n.o 1027498-62.2023.8.11.0003), julgou improcedentes os pedidos da embargante e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Nas razões recursais (Id. 285335403), a apelante sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para integrar o polo passivo da execução, por se tratar de pessoa jurídica distinta da executada, possuindo CNPJ, sede e sócio administrador próprios. Alega que não firmou contrato com o banco exequente, tampouco assumiu obrigação como avalista ou fiadora, e que a decisão recorrida teria se baseado em equívocos fáticos, em especial na suposta confusão entre matriz e filial, sem respaldo jurídico. Pede a reforma integral da sentença, com sua exclusão do polo passivo da execução.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo:
1027498-62.2023.8.11.0003.

AUTOR(A): AUTO LIDER AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA

REU: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Vistos.

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
AUTO LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, a parte embargante impugna sua inclusão no polo passivo da execução, sustentando sua ilegitimidade passiva e requerendo a concessão de efeito suspensivo.

A inicial dos embargos foi protocolizada em 28/08/2023 (id. 127346137), acompanhada de documentos comprobatórios de sua regularidade fiscal e empresarial (ids. 127347860, 127347868, 127347877, 127347884, 127348044, 127348052, 127348070, 127348081). Argumenta a embargante que não participou da relação contratual originária, alegando que a empresa executada, com CNPJ distinto, é a única responsável pela dívida em execução.

A embargada, Itaú Unibanco S.A., apresentou contestação (id. 133813560) em 07/11/2023, alegando que a inclusão da embargante no polo passivo foi devidamente fundamentada pela confusão patrimonial entre a empresa matriz e sua filial. Aduziu que a embargante exerce atividades no mesmo endereço da empresa executada e que as empresas possuem interligação societária.

Em decisão proferida em 10/10/2023 (id. 131575589), foi determinado o apensamento dos autos da execução por quantia certa no 1017374-20.2023.8.11.0003.

As partes foram intimadas para especificação de provas e, após manifestações recíprocas (ids. 139830483 e 173573199), o juízo proferiu despacho saneador em 29/01/2025 (id. 182116083), fixando pontos controvertidos relativos à existência de confusão patrimonial e a efetiva participação da embargante na operação de crédito executada. Em razão da natureza documental das provas produzidas, foi dispensada a produção de provas testemunhais.

Com o decurso do prazo para manifestações, os autos foram conclusos para julgamento.

É a síntese do necessário.

AUTO LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. ajuizou embargos à execução, alegando que a inclusão de sua filial no polo passivo da demanda foi indevida. Sustenta que a matriz e a filial são pessoas jurídicas distintas, de modo que uma não pode ser responsabilizada pelas obrigações contraídas pela outra.

Entretanto,
tal alegação não merece prosperar
.
É entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a matriz e sua filial constituem uma única pessoa jurídica, sendo que ambas respondem indistintamente pelas obrigações contraídas pela outra.

Nos termos do artigo 1.150 do Código Civil, “a sociedade estrangeira ou nacional que instituir filial, sucursal ou agência no Brasil deverá inscrevê-la no Registro Público de Empresas Mercantis, ficando a ela subordinada”.

O dispositivo legal deixa claro que não há autonomia jurídica da filial em relação à matriz, sendo esta uma mera extensão da atividade empresarial.

Ademais, o artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil, reforça tal entendimento ao estabelecer que a sociedade empresária é representada judicialmente por quem os atos constitutivos designarem, compreendendo-se que as filiais integram a personalidade jurídica da empresa como um todo.
Assim,
mesmo que possuam CNPJs distintos, não há pluralidade de pessoas jurídicas, pois a filial não ostenta personalidade jurídica própria, sendo apenas um estabelecimento empresarial vinculado à matriz.

No caso concreto, observa-se que
a constituição da filial foi devidamente averbada junto ao registro da matriz, evidenciando que sua inscrição está vinculada à inscrição original da sociedade empresária.

Ademais,
a própria embargante, ao ajuizar a presente ação, apresentou seu contrato social (f. 16-20), documento que comprova a unicidade da personalidade jurídica entre a matriz e sua filial.

Assim,
não há que se falar em exclusão da filial da devedora do polo passivo da demanda, pois a sociedade empresária responde como um todo pelas obrigações assumidas em qualquer de seus estabelecimentos, sejam eles matriz ou filiais
.
Tal entendimento decorre, ainda, do artigo 591 do Código de Processo Civil, que dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, incluindo seu patrimônio imaterial, como o bom nome e a imagem da empresa.

Ressai dos autos, ainda, que a parte embargante alega sua ilegitimidade para responder pela obrigação constituída, sob o argumento de que não subscreveu o contrato de abertura de crédito na qualidade de fiadora ou avalista e de que há diversidade entre os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da matriz e das filiais, o que afastaria sua responsabilidade patrimonial.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. O direito civil brasileiro adota o princípio da unidade da pessoa jurídica entre matriz e filiais, sendo certo que o desmembramento contábil e registral entre elas, inclusive para fins fiscais, não tem o condão de criar pessoas jurídicas distintas. A responsabilidade patrimonial da filial decorre do ordenamento jurídico, de modo que é desnecessária existência de qualquer instrumento contratual para que seja considerada responsável pelas obrigações assumidas pela matriz. Nos termos do artigo 49-A do Código Civil, "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores", sendo a entidade empresarial una, independentemente do número de estabelecimentos registrados sob diferentes inscrições no CNPJ.

Desse modo, a filial, enquanto extensão da matriz, não pode se eximir das obrigações regularmente contraídas pela empresa, sob pena de esvaziamento do instituto da personalidade jurídica e criação artificial de subterfúgios para a exclusão de responsabilidade. Isso porque, no âmbito do direito privado, a diversidade numérica dos CNPJs decorre apenas de um controle administrativo e fiscal, sem repercussão na autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Ademais, a obrigação discutida nos autos encontra-se regularmente constituída e não há qualquer elemento que comprove a sua extinção, razão pela qual persiste o vínculo jurídico que vincula a empresa e suas filiais ao cumprimento do compromisso assumido. Sendo única a personalidade jurídica, não há razão para afastar a responsabilidade patrimonial da filial, a qual responde integralmente pelos compromissos assumidos pela matriz, inclusive aqueles que eventualmente não contenham sua assinatura direta como fiadora ou avalista.

Com intuito de robustecer o raciocínio acima desenvolvido, trago à baila a ementa dos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.
II - Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica.
Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2049069 RJ 2022/0345756-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 02/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MATRIZ E FILIAL NO POLO PASSIVO - Execução de Título Extrajudicial- Negócio jurídico firmado com uma filial – Pretensão de incluir a matriz no polo passivo da ação- Possibilidade – Parte legítima- Matriz e filial que constituem uma única pessoa jurídica - Matriz e filial que não são autônomas - Acervo patrimonial único – Responsabilidade de todas pelo pagamento da dívida – Precedentes do STJ: -
De rigor a inclusão da matriz no polo passivo da ação executiva movida contra uma de suas filiais, ainda que o negócio jurídico tenha sido firmado com uma delas, uma vez que matriz e filial constituem uma única pessoa jurídica, não sendo autônomas, e possuem acervo patrimonial único, razão pela qual há responsabilidade de todas pelo pagamento da dívida.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 20228987020238260000 São Paulo, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 26/04/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZATÓRIA – ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DA FILIAL QUE POSSUI CNPJ DISTINTO DA MATRIZ – CONTRATO FIRMADO ENTRE A MATRIZ E A APELADA – IRRELEVANTE – UNICIDADE DE PERSONALIDADE JURÍDICA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da lei civil, a constituição da filial deve ser averbada junto ao registro da matriz, ou seja, a nova inscrição fica vinculada à inscrição original da empresa. Tanto que no caso em apreço, ao ajuizar a presente ação a apelante apresenta seu contrato social (f. 16-20).
2. Portanto, a personalidade da sociedade empresária é una, em outras palavras, existe apenas uma única empresa, ainda que sejam instituídos outros estabelecimentos com CNPJ distintos não há pluralidade de pessoas jurídicas, pois a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo uma pessoa distinta da sociedade empresária. 3. Dessa forma, o patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da filial e vice-versa, inclusive o patrimônio imaterial (bom nome e imagem), nos termos do artigo 591 do CPC.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0800034-12.2014.8.12.0043 São Gabriel do Oeste, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 26/10/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2015)

Isto posto,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado da presente decisão,
TRASLADE-SE
cópia do presente veredicto e da respectiva certidão de trânsito para os autos da ação de execução por quantia certa no 1017374-12.2023.8.11.0003.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte embargante no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

Dou a presente sentença como
PUBLICADA
com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

DISPENSADO
o registro, nos termos do Provimento no. 42/2008 da CGJ/MT.

INTIMEM-SE
via DJEN.

Preclusas as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Rondonópolis, 5 de fevereiro de 2025.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

(...)

Processo
: 1027498-62.2023.8.11.0003.

AUTOR(A): AUTO LIDER AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.

REU: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Vistos.

AUTO LIDER AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
, devidamente qualificado (a),

interpôs o
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em ID n.o 183373090, alegando a ocorrência de omissão na sentença proferida ao ID n.o 182981462.

Devidamente intimado (a), o (a) embargado (a) apresentou manifestação (ID n.o 185228832).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (ID n.o 184081380).

De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do CPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual anexada ao ID n.o 183373090, que o (a) embargante, sob o pretexto de eliminar situação de omissão, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela sentença de ID n.o 182981462, almejando — e assim o fazem de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investem seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que alicerçaram o decisório.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude, a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo
“ipsis litteris”
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT VOL-02185-07 PP-01444)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466)

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo do (a) embargante centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão na sentença de ID n.o 182981462, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural,
MANTENHO
na íntegra a sentença lançada ao ID n.o 182981462.

DECLARO
, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026,
“caput”
, do CPC).

INTIMEM-SE
via DJE.

Rondonópolis, 26 de março de 2025.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”

Pois bem.

Primeiramente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Destarte, observa-se que o recurso contém preparo, bem como é adequado e tempestivo, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

De fato, depreende-se que a sentença recorrida enfrentou com rigor técnico os fundamentos deduzidos na inicial dos embargos, consignando que, à luz do ordenamento jurídico vigente, não se pode reconhecer autonomia jurídica à filial em relação à matriz, pois ambas integram uma única pessoa jurídica.

Nesse contexto, a diversidade de inscrições no CNPJ serve exclusivamente para fins administrativos e fiscais, não configurando pluralidade de personalidades jurídicas, frisando-se que tal entendimento encontra respaldo direto no art. 1.150 do Código Civil e no art. 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil, os quais consolidam a concepção de unidade da pessoa jurídica entre matriz e filiais.

Ademais, na hipótese dos autos, foi demonstrado que a empresa apelante exerce atividades no mesmo endereço da empresa executada, compartilha nome empresarial semelhante, expõe-se comercialmente em redes sociais vinculadas ao mesmo grupo econômico, e possui, ainda, forte interligação societária, sendo os respectivos administradores pai e filho.

Tais elementos revelam indícios concretos de confusão patrimonial e sucessão empresarial, os quais autorizam a responsabilização integral do patrimônio da filial pelas obrigações assumidas pela matriz.

Portanto, com acerto, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade da empresa apelante pela dívida exequenda, invocando não apenas os preceitos legais pertinentes, mas também precedentes jurisprudenciais sólidos, inclusive com citação do entendimento consolidado no Tema 614 do STJ, segundo o qual:

Superior Tribunal de Justiça – REsp no 1.355.812/RS. Tese: “Inexiste óbice à penhora, em face de dívidas da matriz, de valores depositados em nome das filiais, pois a filial não é uma pessoa jurídica distinta da matriz, mas parte integrante do patrimônio social da mesma pessoa jurídica.”

Assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACENJUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1. "No âmbito do direito privado, a filial faz parte do acervo patrimonial da matriz, compartilhando os mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz." 2. "A discriminação do patrimônio da empresa pela criação de filiais não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica. A devedora, matriz ou filial, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas.”

Destarte, essas decisões reforçam a unidade patrimonial entre matriz e filial, confirmando a possibilidade de penhora dos bens de filiais para o pagamento de dívidas da matriz, como no presente caso.

Desta forma, não se verifica qualquer distinção relevante que afaste a aplicação do Tema 614 ao presente caso, uma vez que a penhora sobre o patrimônio da filial é perfeitamente cabível, dada a relação de subordinação entre matriz e filial.

De igual modo, há precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirmam que a responsabilidade patrimonial é comum entre matriz e filial, especialmente quando configurada a atuação empresarial unificada, sendo irrelevante, para esse efeito, a existência de CNPJ diverso ou ausência de assinatura direta no contrato. Veja:

“AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM EMPRESA
FILIAL
– APLICAÇÃO DO TEMA 614/STJ – UNIDADE PATRIMONIAL ENTRE
MATRIZ
E
FILIAL
–DESPROVIMENTO.
1. A penhora de valores em nome de
filial
para pagamento de dívidas da
matriz
é admissível, conforme entendimento consolidado no Tema 614 do STJ, sendo irrelevante a discriminação de CNPJs para fins de cumprimento de obrigação patrimonial.
2. Recurso desprovido.”
(N.U 1030548-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA EROTIDES KNEIP, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DUPLICATA MERCANTIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E ALIMENTAÇÃO – DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRESA
FILIAL
– DÉBITO INSCRITO NO CNPJ DA
MATRIZ
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ESTABELECIMENTO ORIUNDO DA MESMA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Serviço prestado perante a
filial
que não afasta a responsabilidade da
matriz
pelo pagamento do débito, à luz do
princípio
da unidade patrimonial.
Matriz
e
filial
, ainda que possuam CNPJ distintos, não formam pessoas jurídicas distintas. Assim, ausente qualquer ilegalidade em se imputar à própria pessoa jurídica, no caso, à
matriz
, a responsabilidade por débito da
filial
.-“

(N.U 0000325-89.2004.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — POSSIBILIDADE DE INCLUIR A
FILIAL
NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
MATRIZ
E SUA
FILIAL
QUE CONSTITUEM A MESMA PESSOA JURÍDICA — CONSTATAÇÃO. Na hipótese, é possível incluir a
filial
no polo passivo do cumprimento de sentença sem que tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento, visto que a
matriz
e a sua
filial
constituem a mesma pessoa jurídica, de modo que a primeira é o estabelecimento principal, e a segunda é um estabelecimento secundário.
Recurso não provido.”
(N.U 1013376-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Não se pode admitir, portanto, que a pessoa jurídica se beneficie da forma legal para escusar-se de obrigações livremente assumidas pelo grupo empresarial do qual faz parte. Permitir-se tal dissociação entre matriz e filial, diante das circunstâncias do caso concreto, seria abrir margem à burla do sistema legal, permitindo o esvaziamento patrimonial e o inadimplemento das obrigações.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025